Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732155-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NIMUENDAJU CAYRE PINHEIRO SILVA AGRAVADO: CONSELHO TUTELAR, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO NIMUENDAJU CAYRE PINHEIRO SILVA para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0708788-33.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato administrativo atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST e ao PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que se submeteu ao processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Sustenta que preenche todos os requisitos exigidos em lei, mas foi eliminado na segunda fase do certame. Aduz que apresentou termo de adesão da Federação Brasiliense de Taekwondo e Parataekwondo – Fetab/DF com o Distrito Federal, além da informação de que o agravante ministra aulas para crianças e adolescentes desde 2014, o que comprova a experiência de 3 anos nessa área, de acordo com a Lei Distrital n. 5.294/2014 Informa que a Federação Brasiliense de Taekwondo e Parataekwondo – Fetab/DF é conveniada ao Governo do Distrito Federal há mais de um ano, o que torna dispensável a apresentação da ata da diretoria, na forma do item 12.1 do edital de abertura, razão por que a eliminação do agravante configura ato ilegal e desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da medida liminar requerida no mandado de segurança. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, a parte agravante aponta ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua participação no processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Os requisitos para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar estão previstos no artigo 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” - grifo nosso De acordo com os autos, na fase de avaliação de documentos, a banca examinadora indeferiu a participação do agravante no processo seletivo, sob o seguinte fundamento (ID 167430472 na origem): “Documentação não comprova experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos. Não apresentou Ata da Diretoria” Em seguida, o recurso administrativo apresentado pelo agravante também foi indeferido pela banca examinadora, nos seguintes termos: (ID 167430473 na origem): “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, em todos os documentos, conforme determinado em edital” Por outro lado, a parte agravante apresentou carteira de trabalho e declaração da Federação Brasiliense de Taekwondo e Parataekwondo – Fetab/DF, em que há informação de que o candidato ministra aulas para crianças e adolescentes desde fevereiro de 2014 (ID 167430471 na origem). Desse modo, em primeira análise, a documentação juntada aos autos está em consonância com a previsão do artigo 45, inciso VI, da Lei Distrital n. 5.294/2014, o que evidencia a probabilidade do direito. Ademais, o perigo da demora encontra-se presente porque o agravante encontra-se impedido de participar do processo seletivo ainda em curso. Este é o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DF. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. I - A desclassificação sumária do candidato que apresenta certificado de experiência profissional, sem a devida firma reconhecida e correspondente cópia da ata diretorial, revela-se desarrazoada e desproporcional, se o próprio edital prevê a possibilidade de complementação de documentos. II - Além disso, não se pode olvidar que o principal objetivo da juntada do documento exigido é provar a experiência na área da criança e do adolescente, ônus do qual o candidato se desincumbiu. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1254690, 07082509120198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada no mandado de segurança. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que indeferiu a participação do agravante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023), a fim de autorizar a sua participação nas demais fases do certame. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator